Tribunal: STF
Processo: ARE 1320676
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “sendo múltiplos os procuradores da parte e não tendo sido requerido, expressamente (como, no caso, não o foi), que a intimação dos atos processuais se fizesse em nome de determinado procurador, pode esse ato de comunicação processual ser validamente realizado em nome de qualquer dos mandatários judiciais constituídos” (ARE 638.106, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº  12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.